Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE TRESPASSE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento tem a faculdade de “pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
2. Dos elementos de convencimento presentes nos autos, constata-se que os bens que integram o estabelecimento comercial foram devidamente entregues à autora, não estando incluído no trespasse o imóvel onde está localizado estabelecimento.
3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
4. No caso, a apelante não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, no sentido de demonstrar o inadimplemento contratual por parte dos requeridos, uma vez que o contrato de trepasse foi realizado verbalmente, não havendo comprovação de que os alienantes tivessem assumido a obrigação de pagar os débitos anteriores, relativos aos alugueres do estabelecimento comercial.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.